Tribunal: TJDFT
Processo: 0724712-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724712-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: BRUNO MADEIRO LEITE ONORATO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu a exclusão do agravante do polo passivo da ação e abriu o prazo para a realização de pagamento ou oposição de embargos Em liminar, pede para que seja reconsiderada a medida de execução aplicada contra si e a sua exclusão do polo passivo. A decisão impugnada apresenta o seguinte teor: “Nos termos do artigo 2o da Resolução 3.954/2011 do BCB, ‘O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.’ De tal modo, conforme comprovado pelo Autor (ID 66077562 - Pág. 8), a Executada J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA atua como correspondente da B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA, sendo essa última credenciada junto ao Banco Central e assumindo inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes, de forma que se evidencia sua responsabilidade pelo título indiciado. INDEFIRO, portanto, sua exclusão do polo passivo. Diante do comparecimento espontâneo da B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA, considero-a devidamente citada. Intime-se para que pague o valor devido em 03 dias úteis, conferido o direito de depositar 30% do valor do débito e parcelar o restante em 6 vezes (arts. 916 c/c 771, todos do CPC), bem como em caso de impossibilidade de pagamento, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de multa que fixo em 20% sobre o valor do débito, nos termos do art. 774, V, do CPC. Os embargos à execução poderão ser oferecidos no prazo de 15 dias a contar da intimação.” Decido. Na forma do enunciado da Súmula 7, da Turma de Uniformização das Turmas Recursais, é cabível o agravo de instrumento “[...] contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação." No caso, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado para amparar a medida extrema. A própria decisão agravada abriu prazo para oferecimento de embargos, nos quais, na forma do art. 917, inciso I do Código de Processo Civil, o executado poderá alegar a inexequibilidade do título ou a inexigibilidade da obrigação. Dessa forma, a alegação da agravante de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de execução é matéria a ser discutida em sede de embargos, que garantirá às partes o direito à ampla defesa e contraditório, e não através de agravo de instrumento com pedido liminar. Não há erro procedimental na decisão que observou o art. 239, §1o do Código de Processo Civil, “O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”. Não se justifica, pois, a interposição de agravo de instrumento fundado nem na alegação da ocorrência de erro de procedimento, nem contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação, justamente por permitir à parte que se oponha à execução por outros meios. ANTE O EXPOSTO, em face da manifesta inadmissibilidade, não conheço do recurso. Brasília/DF, 5 de agosto de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L